Tribunal: TJDFT
Processo: 0717208-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. PREVISTA NO CONTRATO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento em que o recorrente busca revisar Cédulas de Crédito Bancário vinculadas ao produto “mesada estudantil”, com pedidos de declaração de abusividade dos juros remuneratórios, afastamento da capitalização diária e restituição de valores pagos a maior. A sentença julga improcedentes os pedidos ao entender inexistir abusividade ou irregularidade contratual. O recorrente interpõe apelação, na qual alega preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, abusividade da taxa de juros remuneratórios e da capitalização diária dos juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
3. Análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios e da validade da capitalização diária de juros pactuada em Cédulas de Crédito Bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, §1o, do Código de Processo Civil (CPC) exigem fundamentação das decisões judiciais. A nulidade apenas se caracteriza quando houver ausência absoluta de motivação. A sentença examina expressamente a regularidade das taxas pactuadas e da capitalização, com referência às Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao entendimento firmado no REsp 1.388.972/SC, o que afasta a alegação de ausência de fundamentação.
5. A relação jurídica possui natureza de consumo conforme Súmula 297 do STJ. O STJ estabelece que instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura, que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica abusividade (Súmula 382) e que a média de mercado constitui parâmetro referencial e não limite absoluto. O REsp 1.061.530/RS (Tema 27) admite revisão excepcional das taxas apenas quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.
6. As operações contratadas possuem taxa de 2,96% ao mês e 41,95% ao ano, inferiores às taxas médias divulgadas pelo Banco Central para empréstimo pessoal não consignado no período (5,10% a 5,91% ao mês). O recorrente tinha 38 anos na contratação e as Cédulas de Crédito Bancário apresentam informações claras sobre fluxo de pagamento, valor das parcelas, datas de vencimento e taxas contratadas. Não se configura hipervulnerabilidade nem insuficiência informacional.
7. A capitalização inferior à anual é válida quando pactuada expressamente, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ. As Cédulas de Crédito Bancário contêm cláusula expressa de capitalização diária e indicam taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, o que evidencia pactuação válida. Não há ilicitude na cobrança.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido, mantidos os juros remuneratórios e a capitalização diária. Honorários majorados para R$ 3.500,00 com base no art. 85, §11, do CPC.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil, art. 489, §1o; Código de Defesa do Consumidor; Decreto 22.626/1933.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.388.972/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi.